Tribunal: TJDFT
Processo: 0796587-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0796587-86.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WILSON MARQUES DE ALCANTARA RECORRIDO: CARLOS ANDRE BINDA PRAXEDES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. REPAROS NECESSÁRIOS APÓS A DEVOLUÇÃO. COBRANÇA EXCESSIVA POR PARTE DO LOCADOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais verificados em imóvel locado ao final do contrato locatício, tendo julgado procedente o pedido contraposto para declarar que o valor de R$ 5.791,00 é suficiente para reparar o imóvel e determinar a restituição de R$ 10.682,18, referente ao saldo remanescente da caução prestada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nos autos eventual responsabilidade do réu pelo pagamento das despesas com reparos no imóvel locado após sua devolução ao autor, na legitimidade ou não dos valores cobrados pelo autor e eventual direito do réu à restituição parcial da caução ofertada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de locação permite que o locatário ofereça caução, podendo o locador/recorrente utilizá-la para fazer reparos no imóvel, caso esses não fossem realizados pelo locatário antes da devolução do bem, e independentemente de prestação de contas. Contudo, não se permite que o locador, com base nesse dispositivo, realize gastos excessivos e desnecessários para depois pretender o ressarcimento integral do locatário. O laudo de vistoria final indica que o imóvel, além de uma nova pintura interna e externa, necessitava apenas de reparos nos armários da cozinha e do conserto de um buraco na parede da suíte master com revestimento quebrado, apresentando, no restante, mero desgaste pelo tempo. 4. No entanto, da análise detida dos autos, constata-se que o autor/recorrente juntou aos autos: (i) laudo de vistoria incompleta; (ii) diversos documentos repetidos; (iii) documentos sem qualquer relação com os reparos do imóvel residencial; (iv) documentos que comprovam a aquisição de materiais em quantidade muito superior ao necessário para os reparos; e (v) documentos que comprovam a contratação de mão-de-obra por valor muito superior ao praticado pelo mercado. 5. Correta a condenação do recorrente por litigância de má-fé, uma vez que deixou, deliberadamente, de juntar aos autos o laudo de vistoria final, especificamente o verso do documento, em que constavam diversas objeções quanto ao estado do imóvel no ingresso e no encerramento da locação, numa uma clara tentativa de induzir o juízo a erro, alterando a verdade dos fatos. 6. Os cálculos apresentados pelo réu são mais condizentes com a realidade, eis que incluem a pintura do imóvel (R$ 4.000,00 de mão de obra + R$ 591,00 de tinta) e a desinstalação dos equipamentos deixados pelo réu (R$ 1.200,00), totalizando R$ 5.791,00 a título de compensação. Assim, considerando a caução apresentada, resta um saldo de R$ 10.682,18 a ser devolvido pelo locador ao locatário. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso de CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.” (Acórdão no 2010636, 0796587-86.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL.)” “JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO PROCESSUAL INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado do embargante e manteve a sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se existem omissões no acórdão, como aponta o embargante, pois teria havido uma tentativa de favorecimento ilegal e injustificada, contrária às provas apresentadas pelo embargante, que resultou em prejuízo e em indevida condenação por litigância de má-fé e honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão. 4. O acórdão não apresenta qualquer vício processual que justifique a oposição de embargos de declaração, pois concluiu, com base nas provas apresentadas por ambas as partes, que os cálculos apresentados pelo embargado condiziam com a realidade, ao contrário daqueles apresentados pelo embargante. Além disso, a litigância de má-fé também foi mantida porque sua conduta de deixar de juntar aos autos o laudo de vistoria final, ao invés de mero esquecimento, demonstrou uma clara tentativa de induzir o juízo a erro, alterando a verdade dos fatos. 5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE). IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração CONHECIDOS e NÃO ACOLHIDOS. (Acórdão no 2010636, 0796587-86.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL.)” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos II, LV e LVII da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter mantido a sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal